Tribunal: TJES
Processo: 5000025-52.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo; Erro de Procedimento; Vigilância Sanitária e Epidemológica
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-52.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000025-52.2021.8.08.0014
ORIGEM:
Juízo de Colatina - Juizado Especial Criminal e Juizado Especial da Fazenda Pública
RECORRENTE:
CASA DE SAUDE SANTA LUZIA LTDA - EPP

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PAS DE NULITTE SANS GRIEF NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCESSUAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROTELAÇÃO. EXCLUSÃO DA SANÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A lide versa sobre declaração de nulidade de auto de infração. No detalhe, a parte autora, desenvolvedora de atividades no ramo de atividade hospitalar na cidade de Colatina/ES, sustenta que contra si restou lavrado pela Vigilância Sanitária Estadual o Auto de Infração nº 3078922-01-05062019, de modo que, ao ser notificada, adotou as medidas necessárias para se adequar às exigências da autoridade sanitária. Narra ainda ter contactado o Chefe do Núcleo regional da Vigilância Sanitária, com o propósito de entregar a manifestação que comprovava sua adequação, sendo informado, então, que estava de férias e que a referida documentação poderia ser entregue no início do mês de julho/2019. No entanto, de acordo com a narrativa da autora, a manifestação foi tida por intempestiva e, em retorno às dependências, os servidores atuantes apontaram não ter havido por parte do autuado o cumprimento das inadequações, culminando, assim, na decisão final consistente na classificação da infração como grave com penalidade de multa no valor de 7001 VRTE (R$ 23.955,32). Aponta que, após recurso administrativo, a infração foi reclassificada como leve com penalidade de multa no valor de 5000 VRTE (R$ 17.108,50). Busca, assim, anular o auto de infração objeto dos autos.

(2).
A sentença do Juízo a quo julgou improcedente o pedido da parte autora, de modo que esta, inconformada, apresenta recurso inominado com o objetivo de desafiá-la. Por sua vez, o Estado apresenta contrarrazões com a finalidade de manutenção do julgado monocrático.

(3).
Em relação ao mérito recursal, nota-se que a
sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Confirmam-se, portanto, os fundamentos do ato sentencial, na medida em que não se vislumbra no decorrer do procedimento formador do auto infracional prejuízo àquele que apresenta defesa sólida na seara administrativa. Cuida-se da aplicação do postulado “
pas de nullité sans grief
” com sólida utilização no processo administrativo, vejamos: “
Eventual nulidade no Processo Administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, o que não restou configurado na espécie, sendo, pois, aplicável o princípio
pas de nullité sans grief
. Precedentes.
”
(STJ, MS 200800293874, Terceira seção. Relatora: Laurita Vaz. DJE DATA:16/09/2009); “
Aplicável o princípio do "
pas de nullité sans grief
", tendo em vista que eventual nulidade do processo administrativo exige a respectiva comprovação do prejuízo, o que não ocorreu no presente caso
” (STJ, MS 200302059218, Terceira Seção. Relator: Gilson Dipp. DJ DATA:16/08/2004); “
Quanto à nulidade do auto de infração, é certo que defeitos menores não prejudicam a presunção de legalidade, legitimidade e veracidade do referido ato, não devendo ser declarada a sua nulidade por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (
pas des nullités sans grief
), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça. Nesse contexto, e considerando que a embargante apresentou defesa administrativa, não há falar em inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa
” (TRF 2ª Região. AC 200651015226773 AC - APELAÇÃO CIVEL. 6ª Turma Especializada. Relator: Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA. E-DJF2R - Data::19/09/2011).

(5).
A partir das alegações da parte autora/recorrente, não é crível admitir que teria sido “facultada” a postergação da entrega da manifestação sobre as ventiladas adequações sanitárias, quando se sabe que o procedimento legal prevê prazos justamente para que o autuado possa se defender e,
in casu
, a recorrente tinha plena ciência do curso do prazo, pois contra si foi lavrado um ato infracional com tal especificação. Pensar o contrário é admitir preferências e favores pessoais, o que não comporta espaço no âmbito público, em que a lei deve ser aplicada igualmente a todos. Nessa mesma linha de raciocínio, pretende a parte autora transformar o procedimento administrativo em rito similar ao estabelecido judicialmente, destacando não lhe ter sido possível a produção de provas na seara administrativa, mas, como bem ressaltado no ato guerreado, a Administração observou rigorosamente a Lei Estadual nº 6.066/99,
in verbis
: “
[...]

A alegada ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa também não ocorreu, pois não há previsão legal para a oitiva do autuado após a apresentação de parecer pelo servidor autuante, a qual somente é obrigatória quando há a apresentação de defesa (Lei nº 6066/99, art. 74, § 4º). Em seguida ao parecer, o procedimento prevê o imediato julgamento. Sobre a oitiva de testemunha na fase administrativa, não vislumbrei a existência de tal pedido na defesa apresentada pelo Autor (ID nº 5539199, pp. 11/12). Desnecessária, também, a oitiva do autuado antes da anulação da decisão de primeira instância. Até porque, não houve prejuízo, mas sim vantagem explícita, diante da redução da multa aplicada, de grave para leve e também quanto aos valores, de 7001 para 5000 VRTE. [...]
”.
No mais, consoante destacado, a sentença merece ser mantida por seus fundamentos, eis que apontam, dentre outros, haver “
no auto de infração [...] clara identificação das irregularidades, em perfeito atendimento à exigência legal apontada pelo Autor
”, podendo ainda a Administração rever seus atos, especialmente quando assim provocada, até porque, “
A propósito das alegações envolvendo a aplicação da Súmula STF 473, a anulação administrativa dos seus próprios atos só impõe a abertura do contraditório e de defesa quando do ato anulado tiver nascido algum direito. Mas não é esse o caso, pois o Autor não se beneficiou do ato anulado em si, pois este não lhe conferiu direito algum, mas se beneficiou da nova decisão, como antes pontuado, inexistindo qualquer prejuízo a ele
” . Não há, portanto, nulidade alguma no auto de infração objeto dos autos.

(6).
Imperioso destacar que a parte recorrente insiste na oitiva de testemunhas, agora no âmbito judicial, aduzindo que o Juízo
a quo
, assim como a Autoridade administrativa, teria tolhido tal direito à produção de prova.
Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal. Em verdade, o Juízo
a quo
firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos arts. 370 e 371, todos do CPC. Ademais, é dever das partes a não produção de provas desnecessárias e a não prática de atos inúteis, conforme se depura do art. 77, inciso III, do CPC. Por tais motivos, não há que se falar em nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

(7).
Por último, a recorrente afirma não ter havido fundamentação adequada no ato sentencial guerreada, o que se rejeita de plano o argumento, na medida em que o Juízo
a quo
enfrentou o tema central aviado nos autos. Além disso, a recorrente almeja a revisão, em sede de decisão apreciadora de embargos de declaração, da condenação que impôs multa por suposto recurso protelatório. A par das considerações até aqui traçadas, resta evidente que as matérias tratadas nos aclaratórios da autora/recorrente, de fato, não eram típicas dos alegados vícios de omissão ou contradição, revelando-se uma manifestação com notório cunho de inconformismo, cujo melhor instrumento a tratá-las, em verdade, seria o recurso inominado. De todo modo, não se percebe no aviamento dos embargos de declaração o intento procrastinatório, na medida em que o prolongamento do curso da ação, por si só, prejudicaria a própria autora. Sendo assim, nesse particular, acolhe-se a pretensão recursal da autora para excluir a multa de 2% sobre o valor da causa advinda da decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes os embargos de declaração.

(8).
Da conclusão. Pelas razões expostas,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO E DOU PROVIMENTO PARCIAL
, reformando a r. sentença apenas para excluir a condenação ao pagamento da multa de 2% sobre o valor da causa advinda da decisão do Juízo de origem que julgou improcedentes os embargos de declaração. No mais, mantenho a r. sentença por seus próprios fundamentos quanto aos demais termos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.